Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NULIDADE. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES. DECOTE DO JULGAMENTO EXTRA PETITA NA CONDENAÇÃO NA CLÁUSULA PENAL NÃO PLEITEADA. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO PERÍODO DA MORA DO RÉU. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS LOCATÍCIOS (LUCROS CESSANTES). ERRO MATERIAL NO ITEM 1 DA EMENTA. VÍCIO SANADO.
1. O embargante alega erro material no ven. acórdão, por haver, na ementa, referência a matéria não tratada na presente demanda, qual seja, “não incidência de ITBI e restituição do indébito”, quando, a valer, deveria ter sido lavrado “culpa recíproca e ao caso fortuito e força maior, a fim de afastar o atraso na entrega do imóvel”. Ainda, concebe contraditórios os itens 1 e 3 da ementa. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular ao erro material indicado, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.